Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-06.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILMA ROSARIA DA SILVA - CPF: 362.498.401-25 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002997-06.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente:

ITAU SEGUROS S/A

Recorrido:

DILMA ROSAMARIA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças oriundas de serviços não contratados denominados Seguro Proteção Financeira, caracterizando a venda casada do serviço, pleiteando a restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248).

3.

Reconhecida a contratação, inviável a sua devolução, pois a cobrança não se mostra indevida.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida DILMA ROSARIA DA SILVA postulou reparação por danos morais e materiais em face de Banco Itaú Seguros S.A.

Aduz que firmou contrato de financiamento de bens – garantia de alienação fiduciária de um automóvel junto a demandada, entretanto, no ato da assinatura do contrato, restou consignada a contratação do Seguro Proteção Financeira, no valor de R$ 790,00, contudo, não possuía interesse na contratação do serviço adicional, configurando a venda casada na transação realizada. Busca a restituição do valor cobrado indevidamente, além de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

b) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, à titulo de danos materiais, as parcelas comprovadamente descontadas, em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente BANCO ITAU SEGUROS S/A, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se a legalidade da cobrança do seguro de acidente pessoal no contrato celebrado entre as partes.

De proêmio, verifica-se que a contratação do seguro de proteção financeira discutido nos autos consiste numa condição prevista em lei para o consumidor obter transações financeiras junto ao banco demandado.

Pois bem. Os contratos anexados à contestação demonstram que a consumidora anuiu com o contrato de seguro proteção financeira ITAÚ, inclusive, assinalado em termo autônomo, conforme se verifica no id no 137037403.

Ademais, enquanto financiadora é cediço que a Recorrente intermedeia contratos de assistência financeira, sendo que as taxas cobradas são bem inferiores àquelas praticadas pelo mercado financeiro.

Desta forma, não se vislumbra irregularidade na adesão aos seguros operados pela Recorrente, eis que a vinculação dos negócios em si não os torna nulos. Somente eventual abusividade na contratação configuraria nulidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, trata-se de um direito disponível ao consumidor, podendo ele a seu bel prazer escolher com quem gostaria de contratar tais serviços. Assim, tendo assinado o contrato de financiamento com a Recorrente, não pode vir agora em juízo dizer que não obteve conhecimento daquilo que estava contratando, até porque resta claro no contrato assinado pela Recorrida tratar-se de seguro.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal.

Ademais, tratando-se de seguro, a repetição é descabida, na medida que enquanto pago o prêmio o consumidor encontrava-se segurado e, houvesse uma das hipóteses seguradas, certamente teria pleiteado a cobertura.

No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, não há conduta ilícita praticada pelo banco Recorrente a justificar a indenização sob esta rubrica.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ITAU SEGUROS S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022